Tribunal: TJDFT
Processo: 0712663-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INSTRUMENTAL. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE A COMPETÊNCIA SER DECLINADA DE OFÍCIO. PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA. EXCEÇÕES NÃO VERIFICADAS NO CASO. COMPETÊNCIA MANTIDA NA VARA DE AJUIZAMENTO INICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, não obstante não esteja expressamente elencado no rol estampado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, admite-se a interposição de agravo de instrumento em desfavor de decisões relacionadas à definição de competência.
2. É vedado, em sede de agravo de instrumento, analisar matéria não enfrentada pela decisão agravada, ainda que de ordem pública, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, tratando-se de relação de consumo, a compreensão da competência como absoluta com a possibilidade de ser declinada de ofício (afastamento da súmula 33 daquela Corte Superior) deve ser assimilada à luz do interesse do consumidor.
4. Destarte, figurando como autor, o consumidor terá a opção de escolha quanto ao local de ajuizamento da ação, o que aponta na direção de a competência revelar-se relativa, não podendo, assim, ser declinada de ofício, fazendo-se necessário que a parte adversa suscite, oportunamente, exceção.
5. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Não se evidenciando, no caso em concreto, qualquer hipótese que se amolde nas mencionadas exceções, equivocada a r. decisão que determinou a remessa dos autos para outra circunscrição judiciária.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.